Tribunal: TJPA
Processo: 0802394-62.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802394-62.2020.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IPE MADEIRAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A FAZENDA PÚBLICA NÃO PROMOVEU OS ATOS E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SEGUIR O RITO CONFORME DISPÕE O ART. 8° DA LEF. CITAÇÃO VIA CORREIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O juízo de 1º grau extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de que a Fazenda Pública não promoveu os atos e diligências necessárias à diligência de citação por oficial de justiça;

2.

Da interpretação da Lei de Execução Fiscal, é possível inferir que o legislador definiu de forma clara que a citação deve obedecer às modalidades previstas no artigo 8° de modo sucessivo, ou seja, a primeira forma a ser seguida é a citação realizada via correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra forma. Na sequência, caso o aviso de recepção não retorne, é realizado a citação por Oficial de Justiça ou por edital.

3.

In casu,
é possível aferir que, se a Fazenda Estadual não requereu a citação por outro meio, senão a regra geral do artigo 8° da LEF.

4.

Inobservada a regra, merece acolhimento o argumento do apelante em relação a necessidade de anulação da sentença, a fim de que retorne os autos à primeira instância para que a execução fiscal tenha o seu trâmite regular, através da citação conforme determina os art. 7° e 8 da LEF.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0802394-62.2020.814.0039

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de

dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada (ID. 4716422) pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada em desfavor de

IPE MADEIRAS LTDA - ME
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender que a exequente deixou de realizar atos indispensáveis ao prosseguimento da ação, configurando abandono do feito.

Em síntese, após o ajuizamento da ação, o magistrado de piso determinou a intimação do exequente para recolhimento das despesas para custeio do cumprimento da diligência de citação do executado por oficial de justiça, tendo em vista que a área em que o executado é estabelecido, não é atendida pelos correios.

Por conseguinte, certifica
do que as custas da diligência do oficial de justiça não foram recolhidas, o juízo
a quo
extinguiu o feito nos seguintes termos:

Configurado, pois, o abandono do feito pela parte exequente por mais de 30 dias, não tendo realizado atos indispensáveis ao prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, extingo o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art.485, III, do CPC.

Sem custas, em razão da isenção legal e sem condenação em honorários, eis que a relação processual não se efetivou.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos

Face a decisão, a Fazenda Pública estadual interpôs a presente Apelação Cível (ID. ID. 4716424) insurgindo quanto a violação dos art. 7º e 8º da Lei Execuções Fiscais, que dispõe que o despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para citação, pelas sucessivas modalidades previstas, ou seja, inicialmente a citação será feita pelo correio, e em caso de frustração, nova tentativa por Oficial de Justiça ou por edital.

No caso dos autos, o magistrado teria imposto a citação por oficial de justiça sem a prévia tentativa de citação por AR, requerida pela Fazenda.

Não obstante, sustentou, ainda, descumprimento da regra do art. 485, § 1º do CPC, uma vez que não recolhidas as custas não abriu oportunidade para a exequente se manifestar antes da extinção do feito.

Na sequência, aduziu que a decisão deixou de considerar que a Lei de Execuções Fiscais possui regramento especial previsto nos art. 40, §§1º, 2º, 3º e 4º que, em caso de não localização do devedor, impõe a suspensão do feito, e não a sua extinção.

Desta feita, requereu provimento à apelação para reformar a sentença hostilizada.

Não foram apresentadas contrarrazões

O
parquet
manifestou a desnecessidade de intervenção ministerial, ante a ausência de interesse público primário e relevância social da lide.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cumpre observar inicialmente que o apelante aponta que a extinção do processo foi precipitada pois não houve qualquer inércia da Fazenda Pública em relação ao recolhimento prévio e que, na verdade, houve descumprimento por parte do juízo a quo em relação ao que preceitua os arts. 7° e 8° da LEF.

Pois bem. Consoante noção cediça, as ações que envolvem execução fiscal são reguladas por lei especial - Lei n° 6830/80 (LEF), aplicando-se subsidiariamente a lei geral apenas nos casos de omissão. Entre outras especificidades, o mencionado diploma legal disciplina sobre a petição inicial e as formas de citação, vejamos:

Art. 6º
- A petição inicial indicará apenas:

(...)

III - o requerimento para a citação.

Art. 7º
- O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;

Art. 8º
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Da interpretação da Lei de Execução Fiscal, é possível inferir que o legislador definiu de forma clara que a citação deve obedecer às modalidades previstas no artigo 8° de modo sucessivo, ou seja, a primeira forma a ser seguida é a citação realizada via correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra forma. Na sequência, caso o aviso de recepção não retorne, é realizado a citação por Oficial de Justiça ou por edital.

Sendo assim, é possível concluir que, se a Fazenda não requerer por outro meio, a regra geral é de que a citação deve ser feita primeiramente pelo correio, o que não ocorreu nos presentes autos.

Conforme petição de ID. 4716417 - Pág. 1, Estado do Pará, claramente requereu a citação de forma genérica, na forma do art. 8° da LEF, sem especificar sua preferência pelo Oficial de Justiça. Ao contrário, requereu “
A citação do(a) executado(a), pelos correios, com aviso de recepção”
.

Na ocasião, solicitou que caso o devedor não fosse encontrado no endereço indicado, fosse procedida a citação pessoal, por oficial de justiça.

Na sequência, não há nenhuma expedição de citação via correio, mas tão somente o despacho de ID. 4716419, intimando o exequente para pagamento das despesas necessárias à realização da diligência através de Oficial de Justiça, senão vejamos:

DESPACHO

O executado residente em local não atendido pelo serviço dos Correios.

Intime-se o exequente para pagamento das despesas necessárias à realização da diligência através de Oficial de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Em seguida, certificado o não recolhimento das custas, foi prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Com efeito, pela análise dos autos, verifica-se que o juízo
a quo
não seguiu o procedimento estabelecido pela LEF, pois a diligência pelo Oficial de Justiça só deveria ter sido realizada se o exequente tivesse requerido ou se o Aviso de Recebimento da citação via correio não fosse devolvida. Destarte, é notório o prejuízo enfrentado pelo Município, pois a regra é citação via correio, a qual , independe do pagamento de custas, visto que o Colendo STJ possui entendimento pacífico no sentido de ser desnecessário o pagamento de postagem de carta citatória pela Fazenda Pública, por se enquadrar no conceito de custas (RECURSO ESPECIAL Nº 1.813.659 - SP).

Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser anulada, para prosseguimento do feito, nos termos contemplados no inciso I, do art. 8º, da LEF.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §2º, DO ART. 12, DA LEI 8328/2015, REJEITADA. IRDR PROCESSO Nº 0800701-34.2018.8.14.0000. CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. CUSTAS DE DILIGÊNCIA. SUCESSIVAS MODALIDADES CITATÓRIAS. NECESSIDADE. CITAÇÃO PESSOAL INAUGURAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. INDEVIDA. ARTS. 7º E 8º DA LEF. COBRANÇA DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. EXAME PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA. 1. O juízo de 1º grau extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de que a fazenda pública não promoveu os atos e diligências necessárias à diligência de citação por oficial de justiça; 2. A prejudicial de inconstitucionalidade do §2º, do art. 12, da Lei Estadual 8328/2015, em face do inciso I, do art. 22, da CF/88, foi rejeitada no julgamento proferido pelo Tribunal Pleno, que acolheu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ? IRDR, na demanda representativa de controvérsia ? processo nº 0800701-34.2018.814.0000. Logo, diante da natureza vinculante do precedente citado, que julgou constitucional a disposição legal, deve ser rejeitada a prejudicial; 3. O art. 7º, da LEF determina que o despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para citação, pelas sucessivas modalidades previstas no art. 8º, de modo que, na forma do inciso I, a primeira delas é a citação pelo correio, com aviso de recebimento, desde que a fazenda pública não haja requerido outro modo de citação o que não ocorreu na espécie; 4. O caderno processual carece de prova de outra tentativa de citação, que não aquela por oficial de justiça. Portanto, independente de se questionar a validade da exigência legal discutida, sobressai que o momento do processo, afeto à citação pela via de oficial de justiça, ainda não se havia constituído. Desta feita, uma vez ausente tentativa via postal, a inauguração da citação por oficial de justiça ressoa indevida e, por via de consequência, também o será a cobrança das custas alusivas a este ato do processo. Deve, portanto, ser desconstituída a sentença, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, nos termos contemplados no inciso I, do art. 8º, da LEF; 5. Recurso conhecido e provido.

(2019.01382664-29, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em Não Informado(a).

Por fim, deixo claro que, caso não seja efetivada a citação via correio e o feito tenha prosseguimento através da citação via Oficial de Justiça, não há qualquer discussão quanto a obrigatoriedade de recolhimento prévia pela Fazenda Pública.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação acima expendida.

Por consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito executivo fiscal na origem, sendo realizada a citação do executado conforme o art. 8° da LEF.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
09
de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021